Tribunal: TJSP
Processo: 2210866-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Natureza integrativa-recuperadora demonstrada. Cumprimento de sentença. Ausência de definição do termo a quo de incidência dos juros moratórios. Juros de mora que devem incidir a partir da citação da ré, ora embargada, nos termos do art. 405 do Código Civil c.c. o art. 293 do Código de Processo Civil. Omissão suprida.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Natureza integrativa-recuperadora demonstrada. Cumprimento de sentença. Ausência de definição do termo a quo de incidência dos juros moratórios. Juros de mora que devem incidir a partir da citação da ré, ora embargada, nos termos do art. 405 do Código Civil c.c. o art. 293 do Código de Processo Civil. Omissão suprida. Embargos acolhidos.